Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-42.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801283-42.2025.8.14.0015

APELANTE: JOAO MARCOS CONCEIÇÃO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. APREENSÃO DA RES FURTIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. RELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA POR MENÇÃO DE USO DE ARMA. CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO

contra sentença que o condenou à pena de

06 (seis) anos de reclusão
, em

regime semiaberto
, e
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de

roubo simples
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Nulidade do reconhecimento pessoal;

(ii) absolvição por insuficiência de provas;

(iii) desclassificação do crime de roubo para receptação;

(iv) revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando presentes outros elementos probatórios aptos a sustentar a condenação, especialmente em hipóteses de prisão em flagrante logo após o delito, com apreensão da res furtiva.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, destacando-se a palavra firme da vítima, corroborada por testemunhos policiais e prova documental. A grave ameaça restou caracterizada pela menção de uso de arma, sendo irrelevante a efetiva apreensão do artefato.

Inviável a desclassificação para receptação, uma vez demonstrada a subtração mediante grave ameaça, consumando-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal.

Na dosimetria, mostrou-se idônea a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Todavia, a utilização de ações penais em curso para desvalorar a conduta social afronta a Súmula 444 do STJ, impondo o redimensionamento da pena-base.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
para afastar a valoração negativa da conduta social e

redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em

regime semiaberto
, e

12 (doze) dias-multa
, mantidos os demais termos da condenação.

Tese:
A irregularidade no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando amparada por outros elementos probatórios seguros; o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça; é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAUJO (DEFENSORIA PÚBLICA), inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal (ID

30673917 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa pleiteou, em sede liminar, pela tese absolutória com supedâneo na nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, asseverou pela desclassificação para receptação (art. 180 do CP), e alternativamente pela fixação da pena-base no mínimo legal (ID 30673927 - Pág. 1/14).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 30673931 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo parcial provimento, somente para revisar o vetor da “conduta social”, redimensionando-se a pena definitiva, se for o caso (ID 31040886 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

No dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das 17h, na Travessa Irmã Adelaide, Feira da Ceasa, neste município, o denunciado JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO subtraiu, mediante grave ameaça, bens móveis pertencentes a vítima MARIA CLEIDIANE ALENCAR SOUSA. Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, a vítima MARIA CLEIDIANE ALENCAR SOUSA estava chegando ao reforço escolar da sua filha quando foi abordada pelo denunciado JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO, que chegou a pé, ordenando que a vítima lhe entregasse seus pertences. Como forma de intimidá-la, o acusado, ao anunciar o roubo, levou a mão até a cintura fazendo a menção de que estava armado. A ofendida, por medo que algo lhe acontecesse e temendo por sua vida, entregou sua motocicleta Honda Biz, na cor branca, placa RXG2H60 e um Iphone 14, na cor lilás. Diante disso, uma equipe da Polícia Militar foi informada do fato delituoso e procedeu diligências a fim de localizar o autor do fato, obtendo êxito de encontrá-lo na Feira da Ceasa ainda em posse dos bens móveis subtraídos da vítima (ID 136343754 - Pág. 3). A equipe de polícia imediatamente realizou a prisão em flagrante do denunciado JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO e o conduziram à Delegacia para as providências cabíveis, onde o acusado reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio. Nesse contexto, a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu como sendo seus os bens apreendidos, bem como reconheceu o acusado JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO como sendo o autor do crime (ID 136343754 - Pág. 8), (..)” (ID 137019589 equipe da Polícia Militar foi informada do fato delituoso e procedeu diligências a fim de localizar o autor do fato, obtendo êxito de encontrá-lo na Feira da Ceasa ainda em posse dos bens móveis subtraídos da vítima (ID 136343754 - Pág. 3). A equipe de polícia imediatamente realizou a prisão em flagrante do denunciado JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO e o conduziram à Delegacia para as providências cabíveis, onde o acusado reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio. Nesse contexto, a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu como sendo seus os bens apreendidos, bem como reconheceu o acusado JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAÚJO como sendo o autor do crime (ID 136343754 - Pág. 8), (..)” (ID 137019589

São os fatos.

1) DA PRELIMINAR.

1.1 NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

Nesse ponto, a defesa pleiteou a tese absolutória, em face da irregularidade evidenciada no reconhecimento pessoal. Nesses moldes sem razão a defesa.

Na espécie, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que a prisão do réu, decocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado poucos minutos após a prática do delito, como se pode verificar pelas provas da materialidade delitiva, Auto de prisão em flagrante delito (ID
30673855 - Pág. 1)
BO (ID
30673855 - Pág. 2)
Auto termo de apreensão de objeto (ID
30673855 - Pág. 3)
motocicleta Honda Biz, na cor branca, placa RXG2H60 e um Iphone 14, na cor lilás.

Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação. 3 - Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 861289 RJ 2023/0374155-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Com efeito, segundo as provas do acervo processual, não há como acolher o pleito defensivo, pois o reconhecimento pessoal na fase embrionária, ainda que, eventualmente, não tenha observado todas as exigências legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal, foi precedido do detalhamento da dinâmica delituosa e da descrição física do agente realizada por parte da vítima, além da prisão do réu, logo após a pratica delituosa, ainda na posse de parte da res furtiva, evidencias que demonstraram um vasto elemento probatório utilizado para lastrear a condenação. Portanto, diante das argumentações retromencionadas, inviável o acolhimento da nulidade suscitada, a qual, deve ser rejeitada.

2.MÉRITO

2.1 DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto, a combativa defesa, pugnou que as provas não seriam sufi cientes para balizar um pleito condenatório. Desse modo, necessário a absolvição do réu. Nesses termos, inviável a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser confirmada através do
Auto de prisão em flagrante delito (ID
30673855 - Pág. 1)
BO (ID
30673855 - Pág. 2)
Auto termo de apreensão de objeto (ID
30673855 - Pág. 3)
motocicleta Honda Biz, na cor branca, placa RXG2H60 e um Iphone 14, na cor lilás,
as quais foram confirmadas pela vítima MARIA CLEIDIANE ALENCAR SOUSA, a qual em juízo relatou:

Que
,
saiu de casa por volta das 15h10 para buscar sua filha no reforço escolar, que termina às 15h30. Como ainda não havia terminado, permaneceu aguardando no local e registrou um print da filmagem por volta das 15h19. Enquanto aguardava, recebeu uma ligação de seu esposo, com quem permaneceu ao telefone. Durante essa ligação, avistou o acusado se aproximando pela rua próxima ao “Ponte da Picanha”, observando-a insistentemente. Notou que ele usava tornozeleira eletrônica e, por esse motivo, presumiu que seria assaltada, chegando a comentar em voz baixa com seu esposo. Relatou que após o acusado passar um pouco dela, uma caminhonete branca entrou num depósito próximo, e o acusado retornou com a mão na cintura, insinuando estar armado. Ao se aproximar, exigiu a chave da moto e tomou o telefone com o qual ela falava, subtraindo também o capacete. Ela acionou seu esposo através do telefone da professora de sua filha, e ele contatou a polícia. O acusado foi localizado cerca de 30 minutos depois, na feira. A vítima conseguiu recuperar o celular, que já havia sido repassado a outra pessoa. A moto foi devolvida sem os retrovisores, que haviam sido retirados, e sem a chave, que o acusado alegou ter jogado fora, sem sucesso na localização pelos policiais. Também não foi devolvido o capacete. Afirmou ter reconhecido o acusado sem qualquer dúvida, tendo inclusive apresentado imagens à delegacia que confirmaram sua identidade. Por conta disso, foi informada que não haveria necessidade de fazer reconhecimento presencial. Detalhou que, durante a abordagem, o acusado exigiu a chave da moto e, em seguida, tomou o celular, tendo feito menção de estar armado ao colocar a mão por dentro da roupa. Confirmou que o vídeo mostra claramente o momento da abordagem às 15h19.

Por sua vez a testemunha LUIS AUGUSTO DA SILVA ALVES, declarou:

Que, terceiro sargento, relata que acreditava se lembrar do fato, embora houvesse ocorrido situações semelhantes, mencionando que se tratava, se não se enganava, de uma motocicleta modelo Bis, na cor branca. Após confirmação, afirmou se recordar do caso. Informou que a ocorrência foi repassada via Niop e, com base nas informações recebidas, sua equipe partiu em diligência, vindo a avistar o veículo na feira da Ceasa. Acrescentou que, como a vítima havia fornecido imagens do momento do assalto, foi possível identificar o acusado no local. O iPhone da vítima também foi encontrado em posse do acusado. Confirmou que o acusado estava na feira e próximo à motocicleta no momento da abordagem. Declarou não conhecer o acusado de outras ocorrências e disse não se recordar se ele confessou o crime. Relatou que a vítima realizou o reconhecimento do acusado na delegacia, mas não soube informar se ele estava sozinho ou entre outras pessoas, dizendo apenas acreditar que ela o reconheceu. Por fim, afirmou não se recordar se o acusado possuía tatuagens ou outro sinal identificador.

Narrativa que foi corroborada pelos relatos da testemunha EDILBERTO FERREIRA BORGES, asseverou:

Que, lembrar-se de poucos detalhes sobre a ocorrência, mas informou que a abordagem se deu nas proximidades da feira, em Castanhal, ocasião em que o acusado foi encontrado junto à motocicleta. Mencionou que, no momento da abordagem, o acusado disse ter entregue o celular da vítima a uma mulher, a qual indicou posteriormente o local onde o objeto se encontrava. Confirmou que o celular foi efetivamente recuperado. Declarou não conhecer previamente o acusado e afirmou não se recordar se houve reconhecimento do acusado pela vítima na delegacia, nem se houve confissão. Indagado sobre a existência de sinais identificadores ou tatuagens, disse que não se recordava de nenhum. Por fim, reafirmou estar com a memória limitada quanto aos detalhes da ocorrência, lembrando apenas de aspectos gerais relacionados ao local e aos bens subtraídos.

A testemunha JOÃO RENATO DE LIMA, declarou:

Que, participou da diligência realizada no dia 5 de fevereiro de 2025, ocasião em que o acusado foi localizado na feira da cidade, na área da Ceasa. Informou que o acusado estava de posse da motocicleta. Esclareceu ainda que o celular da vítima estava com o acusado no momento da abordagem. Afirmou que o acusado confessou o crime ao ser confrontado com o vídeo do assalto e declarou que a vítima o reconheceu formalmente. Disse que o vídeo exibia claramente a imagem do acusado e confirmou que os bens subtraídos – motocicleta e celular – foram devolvidos à vítima.

Em seu interrogatório, JOAO MARCOS CONCEIÇÃO ARAUJO, relatou que adquiriu o iPhone que estava em sua posse na feira do troca-troca, por R$ 120,00, cerca de meia hora antes da abordagem policial. Disse não saber o valor real do aparelho, alegando estar em situação de rua. Afirmou ter comprado o celular de um jovem moreno que estava em uma motocicleta Bis branca e utilizava tornozeleira eletrônica, cujo nome não soube informar. Negou estar de posse da motocicleta no momento da abordagem, alegando que ela estava estacionada na rua das Lojas Americanas e que os policiais não o encontraram com a moto nem com a chave, apenas com o celular. Disse não conhecer a vítima nem os policiais que prestaram depoimento no processo. Alegou que um dos policiais já havia o abordado anteriormente e, na ocasião, teria sido jurado de morte e alvo de disparos, dos quais conseguiu fugir. Declarou que não registrou denúncia na Corregedoria sobre tal fato. Enfatizou que foi injustamente acusado de estar com a motocicleta, negando ter sido flagrado com ela. Ao ser confrontado com o reconhecimento realizado pela vítima, sustentou que essa o teria acusado por influência dos policiais, reiterando que não cometeu o crime.

Acerca da importância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, uma vez que praticados na clandestinidade, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. Se a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e dos agentes policiais que atuaram no caso, a sentença deve ser reformada, para que o réu seja condenado pela prática do crime. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual (TJ-DF 07234817220208070003 1903331, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024).

Como se pode verificar, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual, a assegurar a materialidade e a autoria do delito patrimonial.

Nesse cenário, mostrou-se temerário a credibilidade da narrativa do recorrente em face das provas dos autos, a qual restou completamente isoladas das insuperáveis evidencias que indicaram o protagonismo do réu JOÃO MARCOS, onde se depreende dos autos de que o réu, se aproximou da vítima e
anunciou o roubo, levando a mão até a cintura fazendo a menção de que estava armado, ocasião em que a vítima temerosa por sua vida, entregou sua motocicleta Honda Biz, na cor branca, placa RXG2H60 e um Iphone 14, na cor lilás.

Destarte, d
e acordo com a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o crime de roubo se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem (momento em que o criminoso passa a ter a posse da coisa), ainda que por um breve período de tempo e mesmo que o objeto seja recuperado logo em seguida, após perseguição imediata ao agente. Desse modo, insustentável o pleito absolutório,
devendo seguir mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

2.2 DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

A defesa asseverou que, pela dinâmica dos fatos, necessário desclassificar o delito para receptação. Nesses moldes, sem lastro a tese defensiva.

Na espécie, o roubo consumado ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por breve tempo
, como evidenciado através das insofismáveis provas constantes do acervo processual. Por outro lado, a receptação (Art. 180, CP) se processa ao se adquirir, ocultar ou transportar produto de crime sabendo de sua origem, sendo crime autônomo e permanente.

As provas da autoria e materialidade delitiva, restaram devidamente comprovados, uma vez que o réu JOÃO MARCOS CONCEIÇÃO ARAUJO, mediante grave ameaça subtraiu da vítima uma
motocicleta Honda Biz, na cor branca, placa RXG2H60 e um Iphone 14, na cor lilás.
Nesse cenário, indiscutível que a ação reprovável se coaduna hermeticamente ao delito patrimonial de roubo, não havendo substratos lógicos para se cogitar em receptação.

2.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A Defesa pleiteou a readequação da pena base no mínimo legal, por inadequação dos vetores judiciais. Nesses moldes, razão não assiste a defesa.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 06 anos de reclusão e 15 dias multa, ou seja, 08 meses para cada vetor desfavorável, fundamentando o
quantum
de pena nos seguintes moldes (ID 30673917 - Pág. 7/8).

(...) A culpabilidade merece valoração, uma vez que estava usando tornozeleira eletrônica, situação que aumenta a reprovabilidade de sua conduta ao praticar o crime em tela sob tal circunstância as circunstâncias são normais a espécie. Não há antecedentes criminais. É certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma conduta social voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância (ID 147750286). Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade. O motivo é
aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Das consequências da infração, merece valoração, uma vez que a vítima relatou, em depoimento, que o veículo foi devolvido sem os retrovisores, que haviam sido retirados, e sem a chave, a qual o acusado alegou ter jogado fora, sem que os policiais lograssem êxito em localizá-la. Também não foi devolvido o capacete, o que lhe causou prejuízo. O comportamento da vítima não há que se falar no caso em tela.

O modulador judicial da culpabilidade foi arrazoado, observando o enredo do acervo processual, pois na ocasião da ação reprovável, o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica, fator que corroborou em evidenciar o incremento da periculosidade do réu, além de demonstram maior censurabilidade, restando demonstrado seu descomprometimento com a pena anteriormente imposta.

Com relação as “consequência do crime”, acarretou prejuízo considerável, uma vez a res furtiva foi devolvida sem as chaves e sem os retrovisores, além de não ter sido recuperado o capacete. Todavia, o vetor da conduta social”, foi fundamentada de forma inidônea, pois afrontou o enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que:
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". Logo, necessário o seu afastamento.

A respeito do exame das circunstâncias judiciais para fins de fixação da pena-base, indispensável observar que a jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. [...] (STJ, AgRg no REsp 1726444/TO, Rel. Min.
Nome
, 5a Turma, julgamento em 11.09.2018, DJe 21.09.2018).

Desse modo, a pena base originalmente fixada em 06 anos de reclusão e pagamento de 15 dias multa, deve ser readequada para 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa, em regime
SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB.

2.4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026